Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015127-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEISE ROMANO DA SILVA - CPF: 973.033.132-49 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrentes de negativação em cadastro de inadimplentes por dívida bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade da dívida e da negativação, considerando a natureza das provas apresentadas; e (
ii
) saber se a condenação da parte autora por litigância de má-fé foi devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor tem o ônus de comprovar a legitimidade do débito (Súmula 50/TR). Extratos bancários detalhando "JUROS LIMITE DA CONTA" e "IOF", com condições gerais da conta, provam a utilização do LIS e a origem da dívida. Documentos unilaterais são válidos se corroborados e não impugnados (Súmula 34/TR, art. 411, III, CPC).

4. A alegação de desconhecimento da dívida, diante de prova cabal da contratação e uso de serviços bancários, configura alteração da verdade dos fatos. Tal conduta justifica a condenação por litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso II, do CPC, e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade de débito bancário e negativação é comprovada por extratos detalhados de uso de limite de crédito (LIS) e encargos, validando documentos unilaterais quando corroborados e não impugnados. 2. A alegação de desconhecimento da dívida, frente a tal prova, configura litigância de má-fé (art. 80, II, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 50; TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 34; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015127-95.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: GLEISE ROMANO DA SILVA

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLEISE ROMANO DA SILVA ajuizou reclamação em face do ITAU UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) é correntista do banco, mas não contratou produto ou serviço que originasse a dívida de R$ 157,03, com contrato no 49900708436, negativado em 9/11/2023; b) nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito, nem obteve empréstimos em seu nome; c) foi surpreendida com a negativação ao tentar abrir um crediário no comércio local; d) tentou solucionar o equívoco administrativamente, mas foi ignorada pelo banco; e) a instituição financeira cometeu ilícito pela inscrição indevida
dos seus dados

nos
cadastr
os de proteção ao crédito, decorrente de dívida de cartão de crédito não solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado; f) a remessa de produto ou fornecimento de serviço sem solicitação prévia é vedada por lei; g) não recebeu comunicado de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes; h) a inversão do ônus da prova é cabível devido à hipossuficiência do consumidor; i)
o dano moral é
in
re

ipsa
pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito discutido;
b
) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) a inversão do ônus da prova foi aplicada, imputando à
parte
reclamada o dever probatório; c) o banco reclamado apresentou
telas de sistema com dados da
parte

reclamante
e extratos bancários, demonstrando a utilização do limite LIS; d) embora telas sistêmicas isoladas não sirvam para provar o vínculo jurídico, a confirmação por extratos bancários demonstrando a utilização do limite emana suficiente força probante; e) a regular contratação do produto financeiro (LIS) foi provada; f) não houve fraude, pois a
parte

reclamante
não lavrou boletim de ocorrência nem relatou o fato ao banco; g) a
parte

reclamante
não desconstituiu as provas apresentadas pela defesa; h) os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, exclusão do débito do cadastro de inadimplentes e condenação ao pagamento de danos morais devem ser julgados improcedentes; i) a parte
reclamante
deliberadamente afirmou em Juízo fatos que sabia não serem verdadeiros, incorrendo em litigância de má-fé; j) a demanda é temerária, com peças idênticas e alegações genéricas, distribuída por advogada com outros feitos semelhantes. Ao final
,

condenou
a parte
reclamante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, apesar do saber do julgador; b) o caso em tela não se enquadra em litigância predatória, pois o ingresso de ações semelhantes não é suficiente para configurar demandas predatórias, e a litigância predatória requer o intuito de
predar
, de esgotar os recursos da contraparte ou do próprio Judiciário, o que não ocorre no presente caso; c) a sentença incorre em equívoco ao afirmar que o banco trouxe documentação suficiente, pois telas unilaterais de sistema e extratos bancários não possuem aptidão técnica ou jurídica para afastar o direito do consumidor, especialmente diante da negativa expressa de contratação; d) o banco não juntou o contrato que embasaria a suposta dívida, e as telas unilaterais não se prestam como prova válida da existência da relação contratual; e) compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à existência da contratação e à autorização para uso de crédito rotativo; f) a sentença, ao considerar suficientes documentos unilaterais e não subscritos, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da distribuição dinâmica do ônus da prova; g) a tese da instituição financeira de que o débito decorreria de LIS não encontra respaldo, pois não há prova documental idônea da efetiva contratação; h) a cobrança é manifestamente
indevida, caracterizando conduta ilícita do banco; i) a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito e violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral
in
re

ipsa
; j) os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso; k) a condenação por litigância de má-fé é incabível, pois agiu de boa-fé; l) a única restrição existente é posterior à debatida nos autos. Requereu o provimento do recurso para: a) reforma
r
a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
;
b
)
a
fasta
r
a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou extratos bancários (ID 315244383
/PJe2
) que demonstram lançamentos de "JUROS LIMITE DA CONTA" e "IOF" em junho de 2023, totalizando o valor de R$

157,03. Estes extratos, em conjunto com as "Condições Gerais da Conta Universal Itaú e dos Serviços" (ID 315244387
/PJe2
), corroboram a alegação de que a dívida decorre da utilização do Limite Itaú para Saque (LIS).

Em análise aos extratos bancários da conta da parte reclamante (Agência 0499, Conta 70843-6), apresentados pela parte reclamada (ID 315244383
/PJe2
), verifica-se uma movimentação regular e diversificada.

Os lançamentos incluem depósitos, saques, transferências via PIX, pagamentos eletrônicos (ELCSS), e recebimento de remuneração/salário, abrangendo o período de julho de 2022 a maio de 2025. Tal volume e variedade de transações demonstram a ativa utilização da conta pela parte reclamante, inclusive com a incidência de juros e IOF relacionados ao limite de crédito, conforme detalhado no extrato de junho de 2023 (ID 315244383
/PJe2
, p
ág
. 13).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação específica, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os extratos bancários apresentados pela parte reclamada são corroborados pela própria natureza dos lançamentos ("JUROS LIMITE DA CONTA" e "IOF"), que indicam a utilização de um limite de crédito, e pela ausência de impugnação específica da parte reclamante quanto à veracidade desses lançamentos em sua conta.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença de primeiro grau condenou a parte autora à multa por litigância de má-fé, com base no artigo 80, inciso II, do CPC, por ter a parte
reclamante
deliberadamente afirmado em Juízo fatos que sabia não serem verdadeiros, pois há comprovação cabal da contratação dos serviços que originaram o débito questionado.

Diante da análise da origem da dívida, que se mostrou legítima e comprovada pelos extratos bancários, a alegação da parte
reclamante
de desconhecimento da dívida e da contratação do LIS configura alteração da verdade dos fatos.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 315244397
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025